Tribunal: TJSP
Processo: 2265097-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Decisão de primeiro grau que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo a embargos deduzidos pelas ora agravantes. Insurgência. Descabimento. Agravantes receberam a unidade condominial sobre a qual pende a dívida, em dação em pagamento, levada a efeito, pelos antigos executados, o que motivou o seu ingresso na execução. Sucede, porém, que antes do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Decisão de primeiro grau que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo a embargos deduzidos pelas ora agravantes. Insurgência. Descabimento. Agravantes receberam a unidade condominial sobre a qual pende a dívida, em dação em pagamento, levada a efeito, pelos antigos executados, o que motivou o seu ingresso na execução. Sucede, porém, que antes do ingresso das agravantes na ação de execução, o exequente/agravado e os antigos executados, transacionaram e o acordo foi homologado por decisão judicial. Destarte, a a execução está lastreada em título judicial. Tal decisão, qual seja, a homologatória da transação, delimita os termos que a execução deve seguir. Com efeito, uma vez homologado o acordo, formou-se título executivo judicial líquido, certo e exigível, o qual deve ser exigido em caso de inadimplemento pela via processual adequada, que é o cumprimento de sentença. Logo, forçoso convir que os embargos a execução deduzidos pelos embargantes, correspondem, em verdade, à impugnação prevista no artigo 525, NCPC. Segundo dispositivo contido no 525, §6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos. O fato da penhora dos direitos sobre o imóvel gerador da dívida, efetivada nos autos, não favorece as agravantes, já que não legitima, por si só, a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. De fato, primeiro porque não se pode dizer que a penhora de bens possa causar perigo de dano ou de difícil reparação. Realmente, na medida em que a penhora não implica em ato de disposição. De fato, com a constrição (instituto de direito público e não ato negocial), o Judiciário individualiza bens e cria preferência para o exequente, sem que com isso, haja modificação na titularidade de domínio. De outro lado, não está evidenciada a probabilidade do quanto alegado pelas agravantes, requisito necessário para concessão da tutela de urgência, ex vi do que dispõe o art. 300, do CPC, perfeitamente aplicável à espécie. Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.